Tribunal: CARF
Processo: 10166.903717/2014-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.903717/2014-80
ACÓRDÃO
3002-003.634 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITALIA BRASILIA ADMINISTRACAO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE
Nos termos do artigo 59 da Lei no 9.784/1999 somente são nulos os atos
administrativos e despachos decisórios proferidos por autoridade
incompetente ou que tenham sido produzidos com preterição do direito de
defesa.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. NÃO OCORRÊNCIA.
O prazo para o Fisco analisar os valores compensados, somente se iniciam
quando é efetivada a compensação. O prazo para que o Fisco analise a
compensação declarada é de 5 anos a contar da data de entrega da
declaração, não sendo atingida pela homologação tácita de que tratou o §
5° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.634 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903717/2014-80
2
Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro de
Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de elucidar os
fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do despacho decisório, de 06/04/2015, proferido pela DRF/Brasília, o
qual indeferiu o crédito pleiteado no pedido de ressarcimento no
15755.86577.050309.1.1.10-1880. Transcreve-se, ainda, em parte, abaixo, o
RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL, que amparou o despacho decisório: II – Do
Procedimento Fiscal Em 22/10/2014 lavrou-se o Termo de Início de Procedimento
Fiscal, cuja ciência pessoal ocorreu em 27/10/2014. Nesse documento solicitou-se
ao contribuinte a documentação necessária para análise da regularidade dos
créditos de solicitados. Em 27/11/2014 o contribuinte solicitou prorrogação de
prazo para a entrega da documentação solicitada. Deferiu-se esse pedido na
mesma data. Não tendo sido apresentada a documentação requerida nesse
período, reintimou-se, por intermédio do Termo de Reintimação Fiscal de
29/12/2014, cuja ciência pessoal ocorreu em 30/12/2014, a apresentação da
documentação solicitada no Termo de Início de Procedimento Fiscal. Não
havendo novamente a apresentação dessa documentação, foram glosados os
créditos informados nos pedidos de restituição constantes deste relatório. A
ciência do encerramento do procedimento fiscal ocorreu em 28/01/2015.
Adicionalmente, lavrou-se edital cientificando o contribuinte do referido
encerramento. Os resultados apurados por esta fiscalização foram informados no
SCC. É o relatório Cientificado, o Interessado ingressou com a manifestação de
inconformidade, na qual alega que: - Na consecução de suas atividades sociais,
especificamente aquelas relacionadas à atividade de concessionário de veículos
automotores, estava sujeita à apuração da Contribuição ao PIS e da COFINS na
modalidade monofásica, segundo as regras contidas na Lei n°. 10.485/02. Linhas
gerais, tal sistemática de incidência importa na diferenciação ou majoração da
alíquota devida pelo fabricante ou importador de produtos, taxativamente
arrolados pela lei, de modo que a carga tributária incidente sobre a cadeia deverá
ser exigida integralmente numa única etapa do processo produtivo. - Em
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.634 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903717/2014-80
3
consequência, todas as demais etapas da cadeia produtiva após a saída do
fabricante/importador estarão sujeitas à alíquota zero das Contribuições ao PIS e
à COFINS. Decorre da sistemática não cumulativa da Contribuição ao PIS e da
COFINS a apuração de créditos, decorrentes de aquisições diversas, a serem
utilizados para redução das contribuições a pagar, no final de cada competência.
Ou seja, para que seja dada efetividade à forma não cumulativa das contribuições,
a legislação criou sistemática por meio da qual é conferido aos contribuintes o
direito a determinados créditos, que serão, posteriormente, descontados do valor
a pagar das contribuições. A legislação pertinente determina que tais créditos
sejam apurados mensalmente mediante a aplicação do percentual equivalente à
alíquota da contribuição, sobre valores de determinadas aquisições (insumos,
bens para revenda, energia consumida em estabelecimento, dentre outros).
Sublinha-se que, da mesma forma que a Lei estabelece quais as hipóteses geram
crédito, estabelece, também, as situações excepcionais em que não é permitido o
creditamento. - Nesse contexto, no 4o trimestre de 2005, a Requerente acumulou
créditos de PIS, que não foram utilizados para compensar débito algum. - Com o
escopo de não perder os créditos que, inquestionavelmente, tem direito, a
Requerente, então, valeu-se da prerrogativa contida no §2°, do artigo 5o, da Lei
10.637/2002 conjuntamente com o inciso II, do artigo 16 da Lei n° 11.116/2005,
para postular, em 05 de março de 2009, perante a Receita Federal do Brasil,
competente pedido de ressarcimento da importância creditória. Lei no
10.637/2002. Da leitura das Informações Fiscais, que fundamentou o Despacho
Decisório, constata-se que o indeferimento ora guerreado se deveu única e
exclusivamente ao fato de a Requerente não ter atendido às novas requisições
feitas pela Receita Federal do Brasil. Diz-se novas, pois nos anos de 2012 a
Secretaria da Receita Federal do Brasil já havia intimado a Requerente a
apresentar uma série de documentos, sob o pretexto de que seriam
imprescindíveis para aferir a regularidade dos créditos pleiteados. - Pontua-se que
os Termos de Intimação referenciados foram prontamente atendidos pela
Requerente que, em 14/09/2012, apresentou tempestivamente toda a robusta
documentação que demonstra inequivocamente a higidez dos créditos objeto do
pedido de ressarcimento (doc. 06). Pois bem, nada obstante o presente
requerimento ter sido instruído de forma extremamente completa, a
Administração, sem demonstrar qualquer sinal que já teria examinado ao menos
superficialmente os documentos acostados, requereu, em 27 de outubro de 2014,
fosse apresentada documentação "complementar". - Insiste-se, todavia, no fato
de não haver indício algum de que a Receita Federal do Brasil tenha efetivamente
analisado os documentos que demonstram de forma exaustiva o direito ao
crédito da Requerente. - Isso por que, cotejando a documentação apresentada em
face dos dois primeiros Termos de Intimação, com as exigências consubstanciadas
no recentíssimo Termo de Início do Procedimento Fiscal, depreende-se
claramente que as informações ora demandadas já tinham sido plenamente
prestadas pela Requerente em 14/09/2012. Não se trata, pois, de
descumprimento à intimação legal, mas de situação na qual o objeto da referida
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.634 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903717/2014-80
4
intimação já havia sido suprido anteriormente. Com efeito, no Termo de Início de
Procedimento Fiscal foi requerido que fossem colacionados, precipuamente,
demonstrativos que iriam tão somente reproduzir o "Demonstrativo de Apuração
de Contribuições Sociais - DACON", cujas informações podem ser comprovadas
mediante confronto das relações de notas fiscais e dos Livros Registro de Entrada
e Saída, todos, ressalte-se, há muito apresentados. Conclui-se, com isso, que a
existência, bem como a regularidade, dos créditos pleiteados já estava
exaustivamente demonstrada nos autos do processo de ressarcimento, de modo
que não há como subsistir o entendimento de que o seu indeferimento se deu em
virtude, tão somente, da falta de dados necessários para a sua demonstração.
Não é razoável que o agente fiscal esteja autorizado a demandar informações do
contribuinte indefinidamente sem antes, ao menos, verificar se os dados
disponibilizados já seriam suficientes para a análise que se pretende realizar.
Inexistem, destarte, quaisquer esclarecimentos acerca da suposta ausência de
documentação que satisfizesse as exigências fiscais, o que, por conseguinte,
inviabiliza o entendimento da pretensa alegação do agente fiscal. A motivação
adequada, clara e, sobretudo, coerente, é requisito essencial de validade do ato
administrativo, por força de expressa disposição constitucional (artigo 37, caput,
da Constituição Federal), bem como do artigo 50, §1° da Lei n° 9.784/99, que rege
o processo administrativo federal, in verbis: "Art. 50. Os atos administrativos
deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou
agravem deveres, encargos ou sanções; (...) § 1o A motivação deve ser explícita,
clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato". - Deveras, a motivação constitui
elemento inerente ao ato administrativo lato sensu, através do qual se exige que
a Administração Pública indique as razões de fato e de direito que ensejaram a
prática do ato. Por todo exposto, serve a presente para requerer seja a presente
Manifestação de Inconformidade regularmente recebida e processada, para que,
em julgamento de preliminar, seja reconhecida e decretada a nulidade do
Despacho Decisório, ante a sua flagrante ausência de motivação. - Caso assim não
se entenda, requer seja reconhecida a homologação tácita já consumada,
devendo, por conseguinte, ser deferido o ressarcimento em dinheiro da
integralidade dos créditos pleiteado pela Requerente. - Requer, finalmente, a
juntada dos documentos ora inclusos, bem como protesta a Requerente pela
juntada posterior de documentos que corroboram a legitimidade da integralidade
do crédito apontado no Pedido de Ressarcimento.
É o relatório.

VOTO

Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.634 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903717/2014-80
5
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
I-
Tempestividade
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela Recorrente em face do despacho
decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento formulado, sob o fundamento de não
reconhecimento integral do saldo credor de PIS apurado no 4o trimestre do ano de 2005.
Nulidade
Nos termos do artigo 59 da Lei no 9.784/1999, somente são nulos os atos
administrativos, inclusive os despachos decisórios, quando proferidos por autoridade
incompetente ou quando praticados com preterição do direito de defesa.
No presente caso, não se verifica qualquer vício de competência ou cerceamento
defesa que possa ensejar a nulidade do despacho decisório ora recorrido. Assim, eventual
inconformismo quanto ao mérito da decisão deve ser analisado sob o prisma da legalidade e da
correta apuração dos créditos pleiteados, não cabendo falar em nulidade processual.
Inexiste, ademais, qualquer vício no acórdão da DRJ, que se mostra devidamente
fundamentado, não havendo motivos que justifiquem sua reforma.
Verdade material
No âmbito do processo administrativo fiscal, vigora o princípio da verdade material,
segundo o qual a autoridade administrativa tem o dever de buscar a exta correspondência dos
fatos com a realidade, não se limitando às alegações formais ou documentais apresentadas, mas
sim apurando a efetiva ocorrência dos fatos que fundamentam a exigência tributária.
Nos termos da legislação aplicável, é de responsabilidade do contribuinte o ônus de
comprovar a efetiva constituição do crédito objeto de pedido de ressarcimento ou compensação,
cabendo-lhe demonstrar, de forma robusta documental, tanto a ocorrência do fato gerador do
direito creditório quanto a sua legitimidade e aderência aos requisitos legais.
O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo tributário, estabelece que:
“ art. 373. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao ato constitutivo de seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.”
Portanto, a insuficiência, ausência ou inadequação da documentação apresentada,
bem como a falta de comprovação dos elementos que ensejam o crédito pleiteado, impedem a
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.634 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903717/2014-80
6
homologação do ressarcimento, cabendo à autoridade fiscal indeferi-lo, em observância ao
princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública.
Homologação tácita
A Recorrente alega, ainda, que, no presente caso, já se teria operado a
homologação tácita do crédito objeto do pedido de ressarcimento, nos termos da legislação de
regência, motivo pelo qual entende ser indevido o indeferimento proferido pela autoridade fiscal.
Deveras, em se tratando de Pedido de Ressarcimento e/ou Restituição – PER
apresentado, em 05.03.2009, tem-se que já decorreu o prazo de 05 (cinco) anos a
que se refere o artigo 74, § 5o, da Lei no 9.430/96. Confira-se: “Art. 74. O sujeito
passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo
a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão. (...) § 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo
sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração
de compensação.” (grifou-se) 81. Como é possível depreender da leitura do
dispositivo
No que tange à alegação de homologação tácita, não assiste razão à Recorrente. A
aplicação desse instituto no presente caso revela-se totalmente descabida, haja vista que o
ordenamento jurídico não prevê a incidência da homologação tácita nos pedidos de restituição ou
ressarcimento.
Conforme bem delineado na legislação de regência, mais especificamente no artigo
74 da Lei n° 9.430/1996, o pedido de restituição ou ressarcimento constitui procedimento
administrativo de natureza própria, distinto do lançamento por homologação, razão pela qual não
se submente ao regime previsto no artigo 150, §4°, do CTN.
A chamada homologação tácita, disciplinada no referido dispositivo do CTN, aplica-
se exclusivamente aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, situação que não se
confunde com os pedidos de restituição, ressarcimento ou compensação.
Com efeito, o artigo 74, §5°, da Lei n° 9.430/96, disciplina apenas o prazo de cinco
anos para que Administração Tributária homologue ou não a compensação declarada pelo
contribuinte, sendo este um instituto diferente do ressarcimento, que depende de análise prévia e
formal da autoridade fiscal.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência administrativa do CARF:
“Não se aplica o instituto da homologação tácita aos pedidos de ressarcimento,
visto que não se confundem com o lançamento por homologação, sendo vedada,
portanto, a analogia entre institutos jurídicos distintos. (Acórdão n° 3302-006-
067, de 25/05/2021).
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.634 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10166.903717/2014-80
7
Portanto, a tese da Recorrente deve ser rejeitada, eis que absolutamente dissociada
da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada.
Regime monofásico
Nos termos da legislação vigente, o regime monofásico de incidência das
contribuições sociais ao PIS e à Cofins caracteriza-se pela concentração da tributação em uma
única etapa da cadeia econômica, com aplicação de uma alíquota majorada desonerando-se as
etapas subsequentes de circulação.
Portanto, não há previsão legal de ressarcimento, compensação ou restituição dos
valores recolhidos na etapa anterior da cadeia, uma vez que a sistemática monofásica não gera
direito à apropriação de créditos, tampouco à recuperação dos valores recolhidos na etapa
concentrada.
Nesse sentido, a pretensão da interessada em solicitar o ressarcimento de valores a
título de PIS/Cofins, sob a alegação de receitas submetidas ao regime monofásico, não encontra
respaldo na legislação de regência, uma vez que a própria sistemática do regime concentra a
incidência tributária em apenas um elo da cadeia produtiva, afastando qualquer hipótese de
creditamento nas etapas subsequentes.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 252
DF CARF MF
Original